Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700549-31.2021.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEBERT RODRIGUES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAIO LOBATO DE SOUZA em favor de HEBERT RODRIGUES CARNEIRO cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 329, 330 e 331 do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que, embora os indícios de autoria estejam presentes, tal motivo não pode, por si só, justificar a segregação cautelar, sob pena de antecipação do cumprimento da pena. Afirma que o paciente tem residência fixa, família constituída por esposa e filha e trabalho fixo, com carteira assinada como lavador de automóveis na empresa NSS Representação Comercial, o que demonstra um perfil de quem tem responsabilidade, não havendo a necessidade da segregação da liberdade, sob a luz de cometer novos crimes. Salienta que a gravidade, em tese, do delito ora investigado, não basta, por si só, para fundamentar a segregação cautelar, sendo que o acusado não representa ofensa à ordem pública, não havendo, também, necessidade de ficar detido por conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal. Invoca o princípio da presunção da inocência, na medida em que as prisões cautelares são tidas como exceções e qualquer interpretação divergente conduziria à indesejável antecipação de pena e de culpabilidade. Assevera que, em caso de condenação, há possibilidade concreta de o paciente iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou ainda ter a sua pena privativa de liberdade substituída por pena alternativa, mostrando-se desproporcional a prisão cautelar. Sustenta que a prisão preventiva deve ser utilizada quando as demais medidas cautelares não são cabíveis ou se revelarem insuficientes, sendo que, no caso em apreço, a medida cautelar de monitoramento eletrônico se mostra suficiente. Requer liminarmente seja concedido ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. HEBERT RODRIGUES CARNEIRO, paciente, foi preso em flagrante, em 27/3/2021, entre às 21h20 e 21h30, no Setor N, QNN 28, AE, L, Ceilândia/DF, pela prática, em tese, dos crimes de dirigir veículo automotor embriagado, desobediência, desacato e resistência. Confira-se o relato do policial militar condutor do flagrante ASTROGILSON ALVES DE FREITAS: “estava participando de uma operação QUINTO MANDAMENTO, operação conjunta das forças de segurança pública do Distrito Federal, cujo objetivo é combater a criminalidade; QUE no horário acima indicado, veio um indivíduo de motocicleta; QUE foi dada ordem de parada; QUE o indivíduo se recusou, tendo jogado a motocicleta em cima dos policiais que estavam participando da barreira; QUE um policial de um tiro de "bala de borracha", que logrou êxito em deter o indivíduo; QUE o indivíduo apresentava sinais de que havia caído momentos antes, apresentando lesões corporais aparente; QUE o indivíduo foi identificado como sendo o Sr. HERBERT RODRIGUES CARNEIRO, tendo sido verificado que o mesmo não utilizava o capacete na cabeça, não possui CNH tipo "A" e apresentava odor etílico, fala arrastada, dizia frases desconexas e se recusava a cooperar; QUE foi acionada uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que fez curativos no local; QUE o Sr. HERBERT RODRIGUES CARNEIRO se recusou a fazer o teste do "bafômetro" QUE foi lavrado auto de constatação; QUE foi acionado guincho para transportar a motocicleta até o depósito; QUE nesse momento o Sr. HERBERT RODRIGUES CARNEIRO atirou o capacete que estava em seu braço e dois alicates na direção dos policiais; QUE o Sr. HERBERT RODRIGUES CARNEIRO ofendeu os policiais de "filhos da puta", dizendo que "quero ver o filho da puta que vai me prender" QUE foi necessário o uso da força para algemar o Sr. HERBERT RODRIGUES CARNEIRO e conduzi-lo até esta Delegacia de Polícia, para que os fatos fossem apreciados pela Autoridade Policial de plantão.” Como se vê, além do crime de trânsito, houve os crimes de desobediência, desacato e resistência. O paciente, em franco desrespeito à lei, não obedeceu a ordem de parada e direcionou sua motocicleta em direção das autoridades policiais. Mais: o paciente é reincidente, pois ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo, além de várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador